Tribunal: TJDFT
Processo: 0061935-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0061935-57.2009.8.07.0001 RECORRENTES: RENATO DE SOUZA E SILVA, GILDA MARTA TIRONE DE SOUZA RECORRIDO: BIBIANO CUSTODIO DA SILVA, RAQUEL NOVAIS SILVA, WIRTA NOVAES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES DEVIDOS AOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de indicação de valor incontroverso, não implica automática homologação dos cálculos apresentados pelo exequente. A alegação genérica de equívoco, sem o apontamento dos vícios contidos nos cálculos da Contadoria Judicial, não é suficiente para afastar a decisão que os homologou. Se os cálculos demonstram ausência de valores remanescentes a serem desembolsados pelos executados, correta a sentença que os homologou e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual específico, consistente na existência de título executivo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 282, 502, 503, 505, 507, 508, 524, §2°, e 525, §§4° e 5°, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de realização de novos cálculos da dívida. Aduzem o reconhecimento da preclusão e da coisa julgada. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência; b) artigos 489, incisos II, IV, §§ 1o e § 2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Asseveram o afastamento da multa imposta em razão da plausibilidade do cabimento dos embargos declaratórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 282, 502, 503, 505, 507, 508, 524, §2°, e 525, §§4° e 5°, todos do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 489, incisos II, IV, §§ 1o e § 2o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Ademais, quanto à multa aplicada, a Corte Superior entende que “A análise da violação do artigo 1.026, §2o, do CPC/2015 depende do exame do juízo de valor dado pelo Tribunal de origem, o que demanda o necessário revolvimento de matéria fático-probatória e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. " (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010